Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-91.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-91.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: UBIRACI DA CRUZ PEREIRA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Castro Alves contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e recolhimento previdenciário, relativamente ao período não prescrito.

2. O agravante sustenta a nulidade absoluta da contratação, por ausência de concurso público, defendendo a aplicação da tese do Tema 308 do STF, com limitação dos efeitos ao pagamento de salários e FGTS. A parte agravada, por sua vez, alega desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações contratuais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se, diante da contratação irregular de servidor público sem concurso, mas com comprovado desvirtuamento do vínculo temporário, são devidas as verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além dos salários e FGTS.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige requisitos estritos, dentre eles a excepcionalidade, temporariedade e previsão legal, conforme fixado no Tema 612 do STF.

6. No caso concreto, restou demonstrado que a contratação perdurou por longo período, mediante sucessivas renovações (2009 a 2015), para o desempenho de funções permanentes, caracterizando desvirtuamento do vínculo temporário.

7. A jurisprudência do STF (Temas 308 e 916) limita os efeitos de contratações irregulares ao pagamento de salários e FGTS; contudo, o Tema 551 excepciona tal regra quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

8. Configurado o desvirtuamento, são devidas as verbas constitucionais de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

9. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária irregular pela Administração Pública, quando desvirtuada por sucessivas prorrogações e exercício de funções permanentes, assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. 2. A aplicação dos Temas 308 e 916 do STF não afasta o pagamento dessas verbas quando configurada a exceção prevista no Tema 551.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308 (RE 705.140/RS); Tema 551 (RE 1.066.677/MG); Tema 612 (RE 658.026/MG); Tema 916 (RE 765.320/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-91.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada UBIRACI DA CRUZ PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .